Tribunal: TJES
Processo: 5026379-41.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026379-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA PEREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5026379-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ELIZANGELA PEREIRA RIBEIRO

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 312). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ENUNCIADO CÍVEL Nº 25 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO. DEVOLUÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE DA RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. A restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 312 - REsp 1.119.300/RS).

4. O entendimento local, buscando uniformizar a matéria, consolidou-se no Enunciado Cível nº 25 das Turmas Recursais deste Estado, que estabelece que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", ficando superado o IRDR nº 22/2015. Assim, o direito à restituição somente se torna exigível ao final do grupo.

5. A sentença objurgada, ao determinar a restituição do valor pago ao final do grupo consorcial, com a dedução da taxa de administração em 1% proporcional ao tempo de permanência, e vedando a cobrança de multa e fundo de reserva, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)